Tribunal: TJES
Processo: 0001795-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001795-05.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

APELADO: ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
(págs. 43/48 - vol. 03, parte 03 do arquivo digital no ID. n° 6366754) contra a sentença (págs. 36/37 - vol. 01, parte 02 do arquivo digital no ID. n° 6366754), prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, na
ação de cobrança
ajuizada por
ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA,
que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento das notas fiscais vencidas em:
i)
26/08/2019, no valor de R$7.416,40 (sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), e;
ii)
28/10/2019, no valor de R$9.054,66 (nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Totalizando, assim, o valor de R$16.471,06 (dezesseis mil e quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, deferiu a concessão do benefício da gratuidade de Justiça em favor do Autor.

Insurgindo-se contra o julgado, a parte apelante requer a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que:
i)
foi impedido que fosse realizada a análise de regularidade da representação da parte Apelada, e;
ii)
não deve ser operado os efeitos da revelia, visto que essa não produz efeito quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato (art. 345, inciso III do CPC), assim como em razão da irregularidade de representação somente foi sanada quando houve interposição de embargos de declaração pela parte apelante.

A apelada apresentou suas contrarrazões (págs. 52/56, vol. 03, parte 03 do arquivo digital no ID. n° 6366754) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
(págs. 43/48 - vol. 03, parte 03 do arquivo digital no ID. n° 6366754) contra a sentença (págs. 36/37 - vol. 01, parte 02 do arquivo digital no ID. n° 6366754), prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, na
ação de cobrança
ajuizada por
ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA,
que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento das notas fiscais vencidas em:
i)
26/08/2019, no valor de R$7.416,40 (sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), e;
ii)
28/10/2019, no valor de R$9.054,66 (nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Totalizando, assim, o valor de R$16.471,06 (dezesseis mil e quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, deferiu a concessão do benefício da gratuidade de Justiça em favor do Autor.

Insurgindo-se contra o julgado, a parte apelante requer a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que:
i)
foi impedido que fosse realizada a análise de regularidade da representação da parte Apelada, e;
ii)
não deve ser operado os efeitos da revelia, visto que essa não produz efeito quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato (art. 345, inciso III do CPC), assim como em razão da irregularidade de representação somente ter sido sanada quando houve interposição de embargos de declaração pela parte apelante.

A apelada apresentou suas contrarrazões (págs. 52/56, vol. 03, parte 03 do arquivo digital no ID. n° 6366754) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações sobre o caso em tela.

Conforme relatório realizado pelo juízo
a quo
, colhe-se da petição inicial a seguinte narrativa: que a parte requerente celebrou diversos contratos de compra e venda de produtos com a parte requerida, ficando ajustado que a forma de pagamento de tais compras sempre seria através de pagamento de notas fiscais; que ficaram pendentes o pagamento de duas notas fiscais, uma com vencimento em 26/08/2019, no valor de R$7.416,40 (sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) e a segunda com vencimento em 28/10/2019 no valor de R$9.054,66 (nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), e; que tentou de toda forma obter o recebimento dos valores pendentes, contudo, sem qualquer sucessão, não restou alternativa senão buscar a tutela jurisdicional.

Deste modo, a parte requerente pretendeu que a parte contrária fosse compelida ao pagamento do valor de R$20.083,58 (vinte mil e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

Embora devidamente intimada, a parte requerida, ora apelante, não apresentou defesa.

Ato contínuo, o juiz
a quo
prolatou a sentença, decretando a revelia das requeridas e julgando procedente a pretensão autoral, para condenar a ora apelante ao pagamento das notas fiscais vencidas no valor de R$7.416,40 (sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) e a segunda com vencimento em 28/10/2019 no valor de R$9.054,66 (nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$16.471,06 (dezesseis mil e quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Irresignado, a parte apelante interpôs o presente recurso com o intuito de anular a r. sentença objurgada, retornando os autos à vara de origem, a fim de que seja franqueada à Apelante a oportunidade de defesa e manifestação no que concerne aos documentos juntados pela Apelada e que, supostamente, dão conta de sua regularidade processual. Por fim, requer que sejam afastados os efeitos da revelia em observância ao disposto no art. 345, inciso III do CPC.

Para tanto, a parte apelante fundamenta no sentido de que:
i)
foi impedido que fosse realizada a análise de regularidade da representação da parte Apelada, e;
ii)
não deve ser operado os efeitos da revelia, visto que essa não produz efeito quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato (art. 345, inciso III do CPC), assim como em razão da irregularidade de representação somente ter sido sanada quando houve interposição de embargos de declaração pela parte apelante.

Sendo assim, cinge-se a controvérsia recursal quanto ao caso de se enquadrar o disposto no art. 345, inciso III do CPC na presente hipótese, devendo se operar ou não os efeitos da revelia, e sobre a regularidade da representação processual da parte Apelada.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo que
deve ser mantida a r. sentença de origem
. Explico.

De acordo com os autores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
há revelia formal quando não há formalmente a peça de contestação ou quando é apresentada intempestivamente
”. A partir disso, sendo verificada a revelia, são operados os seguintes efeitos: "
a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais subsequentes (CPC 346
)”.
( JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo VIII. Da Revelia In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.)

Contudo, o artigo 345 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se operam os efeitos da revelia, sendo este um rol exemplificativo,
in verbis
:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Em seu apelo, o apelante alega que não se devem operar os efeitos da revelia em razão do presente caso se enquadrar na hipótese do inciso III do artigo 345 do CPC. Para tanto, alega que a parte apelada, ao apresentar a petição inicial, não teria juntado aos autos a devida procuração e, tendo em vista a imprescindibilidade de tal documento, essa se enquadraria à hipótese do artigo em questão.

Todavia, diferentemente do alegado, o artigo em tela não se enquadra no caso dos autos. Isso porque, quando se destaca que “
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à
prova do ato
”, têm-se em consideração
documentos imprescindíveis à comprovação dos fatos alegados na inicial
.

Ou seja, neste caso não ocorre a presunção de veracidade dos fatos, mas sim diz respeito à necessidade do autor da ação juntar aos autos provas que se mostrem indispensáveis à sua propositura, em que não será possível afirmar uma circunstância sem que se tenha um documento que comprove tal fato.

Em outras palavras, ainda que seja um documento indispensável, o documento de procuração não se insere no sentido de “
instrumento que a lei considere indispensável à
prova do ato
” do artigo em questão, assim como em razão de sua falta se mostrar como um vício sanável, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF. 2.
A falta ou adeficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1606752 SE 2019/0316793-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA DECLINAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando detidamente os autos, constata-se que, ao contrário do que afirma o apelante, o despacho determinando a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir foi publicado no Diário da Justiça em 11/12/2019. Nada obstante, em atenção ao r. despacho, somente a parte autora se manifestou, declinando não haver provas a produzir. 2.
A ausência de intimação do requerido para se manifestar acerca do
defeito de representação da parte requerente não lhe ocasionou nenhum prejuízo processual, sobretudo por se tratar de vício sanável, que fora posteriormente corrigido pela parte com a apresentação da procuração nos autos
.
3. Também não prospera a alegação de indevido julgamento antecipado da lide, na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência das que foram produzidas na instrução processual (art. 130 do CPC). Neste caso, o juiz de primeira instância, amparado pela regra do artigo 335, inciso I, do CPC, e diante da inércia das partes em requerer a produção de provas adicionais, se convenceu da suficiência do acervo probatório para a solução da controvérsia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 0012221-56.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/09/2023).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE ASSINATURA DIGITALIZADA VÍCIO SANÁVEL AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A PEÇA DEFENSIVA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI Nº 9.800/99 CONTESTAÇÃO DESENTRANHADA REVELIA RECONHECIDA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital emitida por autoridade certificadora credenciada, uma vez que não se pode aferir a originalidade e autenticidade da assinatura do patrono nesses casos. 2.
Sendo a assinatura do advogado formalidade essencial ao ato processual, se revela necessária sua intimação para suprir tal vício, considerando ser este de natureza sanável.
3. Não se mostra devida a aplicação, por analogia, da Lei nº 9.800/99, uma vez que a parte ré não utilizou da técnica de encaminhamento da contestação por fac-símile. 4. Constatado que a peça defensiva foi indevidamente desconsiderada e que foi proferida, em seguida, sentença desfavorável à parte ré, resta verificado o cerceamento de defesa, devendo o édito monocrático ser anulado com o consequente prosseguimento do feito na origem. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00016005420178080069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018)

Assim como nos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO - NOTAS FISCAIS - INADIMPLÊNCIA - PROVA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA. 1.
A representação processual é pressuposto de condição e desenvolvimento válido do processo e a falta ou deficiência de representação constitui vício sanável, autorizando-se a intimação da parte para regularizar o defeito, tal como no caso dos autos.
2. Inexiste qualquer prova apta a desconstituir o crédito da autora, podendo-se concluir que a documentação apresentada junto à inicial preenche os requisitos necessários à demonstração da existência da dívida. 3. Demonstrada a existência da relação jurídica constitutiva do débito e, ausente a prova do pagamento da quantia ora reclamada, deve-se acolher o pedido inicial. (TJ-MG - AC: 50334669220178130024, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 20/07/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

Apelação cível – Fornecimento de Energia Elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor – Preliminar de irregularidade na representação da ré - Ausência ou irregularidade de procuração outorgada ao advogado – Falha suprida pelo réu –

A irregularidade ou ausência de procuração constitui irregularidade formal – Vício sanável, devendo, portanto, ser oportunizado a parte prazo para suprir a falha na representação processual (art. 76 do CPC)– Hipótese em que, após a intimação para regularização do defeito apontado, a representação foi regularizada
- Preliminar afastada – Dano moral - Pleito de indenização por danos morais rejeitado, ante a existência prévia de anotações restritivas ao crédito - Aplicação da súmula 385 do STJ - Sentença mantida – Honorários advocatícios adequados - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10090816320228260008 São Paulo, Relator: João Antunes, Data de Julgamento: 09/10/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

Portanto, a procuração não é necessária para a comprovação do ato descrito na ação de cobrança, tendo como objetivo exclusivo a autorização para que o advogado possa praticar os atos necessários dentro do processo. Em outras palavras, a procuração não possui o condão de provar qualquer alegação apresentada na inicial, diferentemente do intuito das notas fiscais juntadas aos autos, por exemplo. Do mesmo modo, observo que, antes mesmo de ser intimada para sanar o vício em questão, a apelada juntou aos autos, ainda na vara de origem, a referida documentação, sanando o vício apresentado.

Outrossim, insta salientar a clara revelia da apelante e a necessidade de se operar os seus efeitos no presente caso. Isso pois, como se depreende dos autos, a parte foi devidamente intimada, conforme pode se observar do Aviso de Recebimento assinado na data 04/08/2021 que comprova a entrega da intimação (pág. 25, vol. 01, parte 02 do arquivo digital), contudo, deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (Certidão expedida pelo Cartório da vara de origem - pág. 26, vol. 01, parte 02 do arquivo digital). Portanto, não sendo esta uma das hipóteses de afastamento dos efeitos da revelia, esses devem operar no presente caso.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. EFEITOS DA REVELIA. ART. 345, INCISO III DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DOCUMENTO PROCURAÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. De acordo com os autores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
há revelia formal quando não há formalmente a peça de contestação ou quando é apresentada intempestivamente
”. A partir disso, sendo verificada a revelia, são operados os seguintes efeitos: "
a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais subsequentes (CPC 346
)”.

2.
In casu
, o apelante alega que deve ser aplicado ao caso o disposto no inciso III do artigo 345 do Código de Processo Civil, onde se estabelecem os casos em que não se operam os efeitos da revelia. Todavia, o artigo em tela não se enquadra no caso dos autos, visto que quando se destaca que “
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à
prova do ato
”, têm-se em consideração documentos imprescindíveis à comprovação dos fatos alegados na inicial, não sendo o caso do documento de procuração.

3. Em outras palavras, ainda que seja um documento indispensável, o documento de procuração não se insere no sentido de “
instrumento que a lei considere indispensável à
prova do ato
” do artigo em questão, assim como em razão de sua falta se mostrar como um vício sanável, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. É clara a revelia da apelante e a necessidade de se operar os seus efeitos no presente caso. Isso pois, como se depreende dos autos, a parte foi devidamente intimada, conforme pode se observar do Aviso de Recebimento assinado, contudo, deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Portanto, não sendo esta uma das hipóteses de afastamento dos efeitos da revelia, esses devem operar os seus efeitos no presente caso.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível, à unanimidade CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.